Tribunal: TJDFT
Processo: 0761091-93.2024.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0761091-93.2024.8.07.0016 RECORRENTE: LUIZ ANTONIO ALVES BARBOSA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PETIÇÃO INICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. DESCUMPRIMENTO IMOTIVADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O art. 320, do Código de Processo Civil - CPC dispõe que a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Se o juiz verificar que a petição inicial não preenche os requisitos ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor a emende ou a complete e deve indicar com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial (art. 321, caput e parágrafo único, do CPC). 2. Por outro lado, rege a sistemática processual o princípio da primazia do julgamento de mérito, que é a finalidade principal do processo. A extinção sem análise do mérito deve ser uma exceção, apenas nos casos em que resta inviabilizado o prosseguimento processual. 3. A fase postulatória – assim como todo o processo – deve ser regida pelo princípio da cooperação, previsto no art. 6o do CPC, segundo o qual: “todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”. O juízo deve adotar postura colaborativa e exigir a correção de vícios que realmente impeçam ou dificultem a solução da lide. Já as partes deverão atuar de modo a facilitar o desenvolvimento da dinâmica processual – o que não ocorreu no caso. 4. Na hipótese, a decisão do juízo foi clara: a parte deveria emendar a inicial, atribuir valor à causa e juntar os documentos elencados na decisão. Em resposta ao comando judicial, o autor se limitou a apresentar petição simples, sem emendar a inicial, indicar o valor da causa ou juntar quaisquer documentos. 5. Descumprida a determinação judicial sem que haja justo motivo, é cabível a extinção do processo sem resolução do mérito. Precedentes. 6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. O acórdão resultante do julgamento dos embargos de declaração restou assim ementado: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. EMBARGOS ACOLHIDOS. SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. 1. A omissão que justifica a integração do julgado é a que diz respeito à questão suscitada pela parte e imprescindível à resolução do conflito. Dessa forma, “não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram” (STJ - AgInt no AREsp: 2398120 RS 2023/0219983-8, Relator: Ministro Herman Benjamin, j. 18/12/2023, DJe 20/12/2023). 2. Na origem, o processo foi extinto sem resolução do mérito em razão da falta de emenda à inicial, antes da citação do embargante; o juízo não condenou o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios. 3. Ainda que o recurso de apelação interposto pelo autor tenha sido desprovido e o Distrito Federal tenha apresentado contrarrazões, este Tribunal de Justiça entende que “a ausência de fixação de honorários na sentença impede sua majoração em segundo grau, ainda que apresentadas contrarrazões ao recurso. Inteligência do §11 do art. 85 do CPC” (Acórdão 1799202, 0709910-29.2023.8.07.0003, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/12/2023, publicado no DJe: 22/01/2024). 4. Em razão da ausência de arbitramento de honorários da origem, é incabível sua majoração ou fixação apenas em segundo grau, por ausência de autorização legal. 5. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, sem efeito modificativo. A parte recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação ao artigo 321 do Código de Processo Civil, sustentando, em síntese, que houve cumprimento parcial da emenda, o que possibilita o retorno dos autos à instância de origem para regular prosseguimento em favor de exequente. Assinala que, como regra geral, a extinção do processo, sem resolução do mérito, deve ser exceção, sob pena de ofensa aos princípios da cooperação e da instrumentalidade das formas. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgados de diversos tribunais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 321 do CPC, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: Na hipótese, a decisão do juízo foi clara: a parte deveria emendar a inicial, atribuir valor à causa e juntar os documentos elencados na decisão. Em resposta ao comando judicial, o autor se limitou a apresentar petição simples, sem emendar a inicial, indicar o valor da causa ou juntar quaisquer documentos. Verifica-se que a parte poderia ter juntado contas de água em seu nome, declaração do filho e declaração do INSS, como fez no segundo grau (ID 69466651 e seguintes), mas assim não o fez. Descumprida a determinação judicial, a extinção do processo foi adequada (ID 73844032). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.783.406/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025). Ademais, a decisão combatida encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR INCONTROVERSO NA INICIAL. INTIMAÇÃO PARA EMENDA. DESCUMPRIMENTO. INÉPCIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. "O descumprimento da determinação judicial para a emenda da inicial impõe o indeferimento da petição, com a extinção do processo sem a resolução do mérito" (AgInt no AREsp 1.254.657/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 29/6/2020, DJe de 3/8/2020). Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp n. 2.836.002/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 19/5/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023